Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-95.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009385-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEBER PEIXOTO GALVAO - CPF: 912.362.311-04 (RECORRENTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos
de declaração opostos contra acórdão da Turma
Recursal
que negara provimento
a
recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido inicial. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido análise das cláusulas contratuais à luz do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em
discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar as cláusulas do contrato sob a perspectiva do art. 47 do CDC, ensejando a integração por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e não substitutiva, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do
CPC
e do
art
. 48 da Lei 9.099/95.

O acórdão
embargado
enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais da controvérsia, inexistindo vício que justifique a integração.

O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as alegações formuladas pelas partes, desde que apresente
fundamentação
suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

O manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal é vedado, não sendo possível utilizá-los
para

rediscutir
o mérito da decisão já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito.

O julgador não tem o dever de rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o julgamento.

A inexistência de vícios no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.023; Lei nº 9.099/95, art. 48; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no REsp 1.362.234/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.02.2020,
DJe
28.04.2020; STJ,
EDcl
no RHC 142.250/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
19.10.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1.937.429/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.10.2021,
DJe
14.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cleber Peixoto Galvão
contra acórdão da Primeira Turma Recursal que, ao julgar recurso inominado, negou-lhe provimento, mantendo a improcedência do pedido
inicial.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão

ao deixar de analisar as cláusulas do contrato de acordo com o artigo 47 do CDC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
,

Colendo Pares.

Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, conforme dispõem o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, entendo que
não assiste razão ao embargante
, pois os embargos de declaração destinam-se a integrar a decisão omissa ou a esclarecer obscuridades ou contradições, não possuindo, portanto, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado e enfrentou as questões centrais da controvérsia, de modo claro e coerente.

Verifica-se que as
clausulas
do contrato foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em omissão.

Caso haja interesse na reforma da decisão, deve a parte utilizar o recurso adequado, e não os embargos de declaração. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de utilização dos embargos como sucedâneo recursal
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO
.
1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto.2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. No caso, o acórdão impugnado foi expresso ao reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Mato Grosso do Sul, haja vista a aplicação da teoria da responsabilidade solidária de execução subsidiária, que foi consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Concluiu
-se que o ente federativo, ainda que por meio dos órgãos integrantes da estrutura estatal, omitiu-se na fiscalização do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta, devendo ser responsabilizado pelos danos ambientais ocorridos.3.
Estando ausente qualquer vício de fundamentação, são descabidos os
aclaratórios
com a
finalidade de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo aresto impugnado.4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ -
EDcl
no REsp 1362234 / MS, Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 05/02/2020, Data de Publicação: 28/04/2020)

Assim, verifica-se que a insurgência não visa sanar vício, mas rediscutir o conteúdo da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

A
lém disso, é pacífico o entendimento de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que tenha encontrado fundamento suficiente para a decisão, conforme demonstram os precedentes:

“
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado
.” (
EDcl
no RHC 142.250/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6,
DJe
19/10/2021).

“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
”

(
AgInt
no REsp 1937429/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021,
DJe
14/10/2021).

Dessa forma, resta claro que os embargos de declaração são manifestamente improcedentes, por pretenderem apenas rediscutir fundamentos já analisados sob o pretexto de omissões inexistentes.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, por serem tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil e no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão embargado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025